Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726558-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 128952554, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 131150824, autos originários), no cumprimento de sentença proposto por DIVINO PINTO DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Vistos etc. Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 125714233), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 128593000, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Dito isto, determino o prosseguimento do feito em epígrafe, aguardando-se o transcurso do prazo para impugnação. Após a réplica, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se.” “Vistos etc. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, devidamente qualificados nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de 128952554. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante. A decisão foi clara e fixou: [...] Assim, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Assim, caso descontente com o entendimento deste Juízo deverá buscar o recurso adequado que permita alteração do decisum e não sua integração, como na via dos embargos. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida e afastada por dois embargos anteriores a este, ensejará a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: [...] Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: [...] Intimem-se. Após a preclusão, cumpram-se as ordens precedentes.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o cumprimento individual de sentença é oriundo da ação coletiva (proc. no 32159/97), no qual o substituído-exequente Divaldo Pinto de Souza constituiu como seus Advogados, Dra. Andressa Brandão do Nascimento OAB/DF 58.547, Dr. Carlos Otávio Ney dos Santos OAB/DF 59.110 e Dr. Licio Jonatas de Oliveira OAB/DF 52.641, consoante instrumento de procuração (id. 125714233). O exequente também celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 125714239), em cuja cláusula 9a foi estipulada a obrigação de pagamento de 20% do valor líquido recebido pelo contratante, a ser repartido na forma disciplinada no item 9.2. Ainda, referido credor assinou o documento intitulado “declaração de destaque de honorários contratuais” (id. 125714240), no qual atesta que ainda não houve pagamento antecipado da referida importância e autoriza o destaque da verba honorária em questão. Após a intimação da Fazenda Pública para impugnar o cumprimento de sentença, o agravante peticionou nos autos (id. 128593000) para requerer “o destaque dos honorários contratuais no requisitório/alvará de levantamento a ser expedido em favor do(a)(s) credor(a)(es), no percentual de 20% (vinte por cento” e “a sua admissão no feito, na qualidade de litisconsorte ativo”, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. O agravante alicerça seu pleito quanto ao ingresso no cumprimento de sentença, para retenção de honorários advocatícios de 20% do valor a ser recebido pelo credor, invocando o que foi deliberado nas Atas de Assembleia Geral Extraordinária do Sindireta/DF, acostadas ao processo originário (id. 128593002). No entanto, o pacto entabulado exclusivamente entre o Sindireta /DF e o Escritório de Advocacia, em que não consta autorização expressa dos substituídos para retenção de percentual sobre o montante da condenação, não os vincula, uma vez que não há relação jurídica contratual entre esses e o referido Escritório. Registre-se que apesar de o Sindicato possuir ampla legitimação para defesa de direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, art. 8o, inc. III, da CF, a retenção de valores depende de expressa autorização de seus filiados. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante jurisprudência do STJ, o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes:EDcl no AgInt no AREsp 1811496/DF, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 18/11/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1922742/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2021; AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/09/2020; AgInt no REsp 1.590.570/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/5/2017 e AgInt no REsp 1.617.675/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2017437/DF, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1971908/RS, RELATOR Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 3/5/2022). Sobre a matéria, transcrevo também recente julgado deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O MONTANTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores. 2. Tendo em vista que a discussão apresentada no recurso interposto não se refere à verificação do montante devido, não há que se falar em pendência de julgamento hábil a obstar o pagamento do valor incontroverso mediante precatório ou RPV. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0713306-57.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1439290, Data de Julgamento: 20/07/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE : 08/08/2022). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para incluir no polo passivo recursal o exequente DIVINO PINTO DE SOUZA. Após, aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora